Tribunal: CARF
Processo: 10540.720124/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720124/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
ATO CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após
a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ÁREAS DE PASTAGEM. EXCLUSÃO.
A exclusão das áreas de pastagens para fins de apuração do grau de utilização
do imóvel, pressupõe a comprovação de estoque de animais em quantidade
suficiente para, considerando índices de lotação definidos tecnicamente,
justificar a classificação da tal área. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência dos animais.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende de comprovação
por meio de laudo técnico com a discriminação das culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720124/2010-31
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário(e-fls.173/186) interposto em face de decisão(e-fls.
162/170) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra
Notificação de Lançamento(e-fls. 5-11), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2007, relativo ao imóvel rural denominado o Fazenda São Silvestre I, com
área total de 9.000,0 ha., Número de Inscrição – NIRF 6.092.020-3, localizado no município de
Cocos-BA.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2007, a
Autoridade Fiscal glosou a área de produtos vegetais declarada (30,0 ha) e glosou área de
pastagens (8.945,0), por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 78/85), com base nos seguintes
tópicos:
-Dos Fatos;
-Esclarecimentos;
-Fazenda São Silvestre I;
-Fazenda São Silvestre II;
-Do Mérito
-Conclusões
-Pedido
-Requer
Foi proferido o Acórdão 04-33.903 - 1a Turma da DRJ/CGE(e-fls.162/170), em
que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 6.092.020-3 - Fazenda São Silvestre I
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. GEORREFERENCIAMENTO. MATRÍCULA.
PROVA EFICAZ.
A matrícula do imóvel com averbação da área georreferenciada faz prova da área
total do imóvel.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova
da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE PASTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende de comprovação por
meio de laudo técnico com a discriminação das culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão, em 12/05/2015, conforme AR às e-fls.
172, e apresentou recurso voluntário(e-fls.173/186), em 11/06/2015, conforme documento às e-
fls 190, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
1. Síntese dos Fatos;
2. Dos Fundamentos da Impugnação ao Lançamento.
3. Da Decisão Recorrida
4. Dos fundamentos que determinam a reforma do V Acórdão Recorrido
4.1- Área de Reserva legal-Área de Preservação Permanente-Necessidade de
Reforma da decisão.
Em relação a reserva legal, a interpretação dada pelo órgão de 1a instância é
ultrapassada e em desacordo com a lei e a jurisprudência do STJ.
Apresenta decisão judicial que diz que independente de averbação deve ser
reconhecida da área total do imóvel 20% como reserva legal, pois mesmo a
área não estando averbada havia a proteção de 20%.
No que diz respeito a APP, houve o reconhecimento por parte do órgão
julgador de primeira instância acerca da sua existência, mas a questão de
mérito versa sobre a necessidade ou não da averbação dessa área na matrícula
do imóvel para fins de isenção do ITR. Sendo inexigível a prévia
comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório ambiental do Ibama.
4.2 Área de pastagens-área utilizada com produtos vegetais-prova eficaz-
laudo técnico desconsiderado
Com relação à área utilizada de produtos vegetais declarada de 30,0 ha,
conforme comprovado pelo laudo apresentado, a plantação já existia quando
o recorrente adquiriu a propriedade em 2003. Ademais, sua produção é para
consumo próprio, pois o índice de rendimento da região é insignificante,
razão pela qual não existem notas fiscais de aquisição de insumos nem notas
fiscais de venda de produtos.
Quanto à área de pastagens declaradas, também como comprovado através de
laudo técnico, trata-se de pastagem nativa, onde o gado apascentado é de
terceiros e a cessão do pasto foi feita informalmente e gratuitamente, sem
contrato expresso.
4.Dos Pedidos.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
No acórdão de piso foi reconhecida a área total do imóvel em 8.734,44 ha.
Embora a área de reserva legal e a área de preservação permanente não tenham
sido declaradas na DITR, o acórdão de piso analisou a questão acerca da não aceitação dessas
áreas, logo entendo que esse assunto deve ser enfrentado nessa decisão.
Constam dos autos os seguintes documentos relacionados a essa matéria:
a) laudo de Valor da Terra Nua e de Uso e Ocupação do solo, acompanhado de
ART e de mapa (f. 62), f. 30-62, repetido às f. 93-118;
b) Certificado de regularidade emitido pelo IBAMA, o qual comprova a
regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras, emitido em 16/06/2010,
válido até 16/09/2010, sem prova de vinculação com o imóvel, f. 126;
c) licenciamento ambiental do Instituto do Meio Ambiente/BA – IMA: Portaria
IMA 11.401 - autorizando supressão da vegetação da área de 990,0 hectares na Fazenda São
Silvestre I, publicado DOE em 19/08/2009, com validade até 19/08/2010, e Portarias IMA
11.463, 11.464, f. 128-129.
d) aprovação de localização de reserva legal expedida pelo IMA/BA, expedida em
01/07/2009, sem assinatura, referente ao imóvel Fazenda São Silvestre I, área total de
4.179,0880ha, APP de 925,14ha, ARL aprovada de 865,8385ha, f. 132;
e) ofício IMA/BA de 01/07/2009, contendo o seguinte teor, f. 133:
(...) que a localização da área de Reserva Legal do imóvel rural denominado
Fazenda São Silvestre I foi aprovada, e que estão sendo encaminhados os
documentos abaixo relacionados, para que possa ser efetuada a averbação da
referida área no Cartório de Registro de Imóveis competente.
- Aprovação de localização Reserva Legal de no ARL 088/09, objeto do
requerimento protocolado em 23/03/07 sob no 1420070008850;
- Termo de Averbação de Reserva Legal;
- Planta Planimetrica do imóvel com delimitação da Área de Reserva Legal;
- Memorial Descritivo da área a ser averbada;(...)
f) termo de averbação de reserva legal de 28/05/2008, f. 134-135, referente ao
imóvel registrado sob o n° de matricula 1.867, à(s) folha(s) 80 do livro 2 I do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cocos, cadastrado no INCRA sob n° 0000273373900 e na
Receita Federal/IR sob ° 6092020-3, compreendendo uma área total de 4.179,0880 ha (...). A
Reserva Legal objeto do Termo compreende uma extensão total de 835 8385ha;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

g) memorial descritivo da reserva florestal legal, datado de 17/01/2007, f. 136-
140;
h) certidão da matrícula no 1.867, do CRI da Comarca de Cocos-BA, expedida em
10/08/2009, f. 141-142, contendo a seguinte averbação de ARL:
Termo de Averbação de Reserva Legal. Através do Termo de Averbação de
Reserva legal datado de 28.05.2008, aprovado pelo IMA Instituto do Meio
Ambiente, em 01.07.2009, procedo a averbação da Reserva legal do Imóvel
citado, numa Área 835,8385hectares, não inferior a 20% da Área total da dita
propriedade, não podendo nela realizada qualquer tipo de exploração ou
alteração de uso sem autorização do IMA. Memorial Descritivo da Área de
reserva legal: Área: 835,8385Ha. Fazenda São Silvestre I.
i) ADA do Exercício 2010, emitido em 03/09/2010, referente ao NIRF 60902020-
3, f. 153, contendo os seguintes dados: 1- Área total do imóvel: 8.734,1212ha, 2-APP:
1.485.831ha; 3-ARL: 1.749,522ha; 4-AFN: 3.498,720ha; 5-Benfeitorias: 20,139ha; 6 – Produtos
Vegetais: 1.980,0ha.
Com relação à área de reserva legal, vê-se que a averbação foi feita em
01/07/2009, após o fato gerador do ITR do exercício 2007, ocorrido em 01/01/2007.
O motivo da glosa foi a não averbação prévia da ARL.
Quanto à ARL, há efetivamente um requisito específico para a sua exclusão da
tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis competente, antes da ocorrência
do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989, vigente na época da ocorrência do fato gerador.
Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no 9.393, de 1996, na verdade condiciona a
exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal à averbação tempestiva no respectivo
registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL - Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
“Art. 16 (...) § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente,
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título,
ou de desmembramento da área”. (grifei)
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no. 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser providenciada até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2007, a averbação deveria
ter sido providenciada até 1o/01/2007, o que só foi feito em 28/05/2008 (fls. 134/135).
Diante do exposto a ARL não deve ser aceita.
Quanto à Área de Preservação Permanente-APP consta na decisão de piso :
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

Quanto à Área de Preservação Permanente – APP, embora o laudo técnico indique a
existência de 1.485,831 hectares de áreas com essa destinação, ele deixa de especificá-las.
Conclui a decisão de piso que a apresentação do ADA é obrigatório e que o ADA
apresentado é do exercício 2010.
Independente da exigibilidade do ADA, o laudo técnico apresentado indica a
existência de 1.485,831 ha de APP, mas deixa de especificá-las, detalhá-las e demonstrá-las.
Dessa forma entendo que o laudo não demonstrou de maneira cabal e irrefutável a existência de
APP para o exercício em análise, logo não aceito essa área com base no art. 29 do Decreto
no70.235/1972.
Em relação aos documentos posteriores a 2007, entendo que eles não comprovam
a situação do imóvel nesse ano, logo não podem ser aceitos.
Dessa forma, não deve ser aceita a ARL e a APP solicitada pelo contribuinte.
Da Área de Pastagens.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
De acordo com o laudo técnico de Valor da Terra Nua e de Uso e Ocupação do solo, f.
30-62, repetido às f. 93-118, existe no imóvel área de cerrados (pastagem nativa) de
3.498,72 hectares e área a ser desmatada (pastagem nativa) de 1.980,0 hectares,
perfazendo área total de pastagens de 5.448,94 hectares.
O laudo técnico por si só é ineficaz para comprovar a área utilizada com essa finalidade
uma vez que a dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados durante o ano de 2006, ainda que o imóvel esteja dispensado da
aplicação do índice de lotação por zona de pecuária, nos termos do art. 10 § 1o inc. V ‘b”
da Lei 9.393/96 e art. 24 do Decreto 4.382/2002.
É possível a apresentação dos documentos comprobatórios dos animais apascentados em
nome dos terceiros proprietários dos animais, desde que vinculados ao imóvel. A prova
do contrato verbal de comodato para utilização da pastagem por terceiros é possível por
meio de declarações prestadas pelos comodatários.
Constituem documentos hábeis para comprovação do rebanho apascentado no imóvel, por
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à
Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão
firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da
atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Portanto, é mantida a glosa da área de pastagem.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

O sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar o efetivo
apascentamento de rebanho no imóvel, para o Exercício 2014.
Por todo o exposto, não se reconhece a área de pastagens pleiteada.
Da Área utilizada com produtos vegetais
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 572 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos existentes no
período abrangido pelo lançamento, correspondendo aos fatos tributários verificados no
período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, por força do art. 10 § 1o inc.
V, “a” da Lei 9.393/96.
O impugnante não especifica as culturas plantadas, o laudo técnico não atesta a existência
de área de produtos vegetais no imóvel, nem mesmo para subsistência. Não constam dos
autos outros elementos comprobatórios da área utilizada com produtos vegetais.
Portanto, é mantida a glosa da área de produtos vegetais.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720124/2010-31

Fl. 202
DF CARF MF
Original